Tribunal: CARF
Processo: 16095.000221/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000221/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.120 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
ACCENTUM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS SOLICITADOS.
Constitui infração sujeita a lançamento a não apresentação de contratos de
prestação de serviços solicitados pela autoridade fiscal mediante termo de
intimação.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo,
que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que
sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000221/2008-71
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000221/2008-71

Trata-se de recurso voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no
21.425-4/0105/2007, datada de 4 de abril de 2007, da Seção de Contencioso Administrativo
(SACAP), da Delegacia da Receita Previdenciária de Guarulhos (DRP/GRU), que julgou
procedente o Auto de Infração (AI) DEBCAD 37.064.725-4.
Consoante Relatório elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 26/27), trata-
se de Auto de Infração lavrado em face da contribuinte ter infringido ao artigo 32, inc. III da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, regulamentado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999,
devido ao fato de que deixou de apresentar todos os contratos de prestadores de serviços, além da
apresentação de forma deficiente ,conforme relatório abaixo reproduzido:
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF 09281042 emitido em
29/12/2005 e MPF complementares. A empresa foi intimada através do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos datado de 27/10/2006 para apresentar
contrato de prestadores de serviços, Folhas de Pagamentos, GRPS específica, prova da
escrituração contábil regular para fins de verificar a elisão fiscal e TIAD emitido em
04/09/2006 apresentar documentos comprobatórios para diversas rubricas, Tais como
prêmio, dissídio 05/94, Multa Lei 7238/84, e outros benefícios elencados em TIAD.
Aos 21/11/2006 foi solicitado documento relativos às Cooperativas e das Empresas
prestadoras de Serviços, os respectivos contratos, Notas Fiscais e GPS. Porém, nas datas
aprazadas nos TIAD a empresa não apresentou todos os contratos, apresentando-os de
forma deficiente. Tal fato caracteriza infração ao artigo 32, inciso III, da Lei 8.212, de
24/07/1991 (acrescentado pel a Lei n. 9.528, de 10/12/97).
A contribuinte foi cientificada pessoalmente em 22/12/2006, conforme consta no
próprio Auto de Infração (fl. 4) e, inconformada com o lançamento, apresentou impugnação em
09/01/2007 (fls. 83/84). Por bem sintetizar a peça impugnatória, reproduzo parte da DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO no 21.425-4/0105/2007, quanto aos principais argumentos de defesa
apresentados na impugnação:
4.1 Os valores não declarados em GFIP referem-se à controvérsia instaurada nas
NFLD's, pela qual, o Auditor Fiscal entendeu pelo reconhecimento de vínculo de
emprego, com relação aos contratos de prestação de serviços firmados, lavradas pelo
não recolhimento de contribuições previdenciárias sobre os contratos de prestação,
situação que por si só, afasta a imposição de qualquer multa capitulada nos dispositivos
legais objeto da presente autuação, sendo certo, ainda, que a multa aplicada não
observou os termos do Decreto n° 3.048/99;
4.2. A multa prevista pelo artigo 283, II do Decreto n° 3.048/99 é no importe de
R$6.361,73 e, inexistindo circunstâncias agravantes, o valor não poderia ter sido
majorado;
4.3. Finalmente, por se tratar de infração primária, na forma do artigo 291 do Decreto
n°3.048/99, postula a relevação da pena e protesta pela prova do alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento por aquela autoridade (fls. 100/105). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS
DE
INTERESSE
DO
INSS.
ESCLARECIMENTOS
À
FISCALIZAÇÃO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
A empresa é obrigada a prestar à Fiscalização todas as informações cadastrais e de
natureza financeira e contábil de interesse do INSS, bem como demais esclarecimentos
necessários à fiscalização, sob pena de autuação por descumprimento de obrigação
acessória.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000221/2008-71

Constitui ônus do contribuinte apresentar na impugnação os documentos e provas para
instrução do processo, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 15/08/2007 (fls. 108/111), onde
reproduz todos os argumentos articulados em sua peça de impugnação, acima relatados, quais
sejam:
Em que pese a autuada, ora recorrente, tenha apresentado todos os documentos
requisitados pela Fiscalização do INSS, assim como restar incontroverso que os
informes não apresentados em GFIP tratarem exatamente sobre a controvérsia
instaurada nas NFLD's pela qual o I. Auditor Fiscal entendeu pelo reconhecimento de
vínculo de emprego com relação aos contratos de prestação de serviços firmados,
lavradas pelo não recolhimento de contribuição previdenciária sobre os contratos de
prestação, situação, por si só, afasta a imposição de qualquer multa capitulada nos
dispositivos legais objeto da presente autuação, certo é que, ainda assim, a multa
aplicada não observou os termos do Decreto 3048/99, como passa-se a demonstrar.
Ademais, ao contrário do quanto asseverado na decisão que julgou a defesa apresentada
pela ora recorrente, TODOS os contratos de prestação de serviços firmados foram
apresentados à fiscalização. A prova de que todos os contratos de prestação de serviços
foram apresentados é a própria lavratura de NFLD que concluiu pelo vínculo de
emprego em relação aos sócios das empresas com as quais a ora recorrente firmou
contratos de prestação de serviços.
Por outro lado, a multa prevista pelo artigo 283, II do Decreto 3048/99 é no importe de
R$ 6.361,73, já que inexistindo circunstâncias agravantes, valor não poderia ter sido
majorado.
Por fim, por se tratar de infração primária, na forma do artigo 291 do Decreto 3048/99,
a autuada postula a revelação da pena, afastando-a da penalidade aplicada.
Não há dúvida, portanto, sobre a improcedência da multa aplicada pelo Sr. Agente
Fiscal do INSS, aguardando assim reste julgado por essa Secretaria de Receita
Previdenciária.
Informa ainda a recorrente que, deixou de realizar o, então exigido, depósito
recursal correspondente a 30% do valor do débito, em razão de ter impetrado Mandado de
Segurança junto à Subseção Judiciária Federal de Guarulhos contestando tal exigência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
17/07/2007, conforme Aviso de Recebimento – AR de fl. 106. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 15/08/2007, conforme carimbo aposto na própria peça recursal (fl.
108), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
deve portanto ser conhecido.
Competência para julgamento
Conforme legislação vigente à época dos fatos, com relação à NFLD DEBCAD
37.064.729-7, cabia à SACAP/DRP/GRU o julgamento da impugnação em primeira instância e,
caso procedente a notificação, poderia o interessado interpor recurso perante o Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS). Nos termos do art. 29 da Lei no 11.457, de 16 de março
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000221/2008-71

de 2007, foi transferida do CRPS para o 2o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
a competência para julgamento de recursos referentes às contribuições sociais previdenciárias,
sendo tal competência, posteriormente, atribuída a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Depósito Recursal de 30%
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência
de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo, orientação esta seguida por este Conselho Administrativo.
Súmula Vinculante 21 - STF
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Mérito
Quanto ao mérito, alega a recorrente, inicialmente, que os valores não declarados
em GFIP referem-se à controvérsia instaurada nas NFLD's, pela qual, o Auditor Fiscal entendeu
pelo reconhecimento de vínculo de emprego, com relação aos contratos de prestação de serviços
firmados, lavradas pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias sobre os contratos de
prestação.
Conforme já apontado na decisão da autoridade julgadora de piso, o motivo que
ensejou a lavratura do presente AI foi o fato de a autuada haver deixado de apresentar todos os
contratos de prestação de serviços, conforme lhe foi solicitado nos Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos, fato este distinto das circunstâncias que levaram a autoridade
fiscal autuante a desconsiderar a relação de autônomos e empresários prestadores de serviços,
enquadrando-os como empregados da Impugnante.
Também alega a autuada que todos os contratos de prestação de serviços foram
apresentados à fiscalização, entretanto, tanto na impugnação, quanto no momento de
apresentação do recurso ora sob análise, não juntou qualquer prova de tal alegação, apenas
argumentando que tal afirmação se provaria pela lavratura de NFLD que concluiu pelo vínculo
de emprego em relação aos sócios das empresas com as quais a ora recorrente firmou contratos
de prestação de serviços. Compete ao recorrente não somente alegar mas, necessária e
suficientemente, provar, todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do lançamento
Ora, tais ponderações, desacompanhadas de provas que efetivamente atestem o atendimento de
todas as intimações, não possuem o condão de afastar a presente autuação.
Em relação às demais alegações da autuada, quanto ao valor da multa previsto no
Regulamento da Previdência Social e pedido de relevação da penalidade, constantes da
impugnação e ratificadas em sua peça recursal, não merecem prosperar e já foram
pormenorizadamente examinadas na decisão da autoridade julgadora de piso, motivo pelo qual,
adoto tais argumentos como razão de votar nos seguintes termos:
6.3. No que se refere ao questionamento sobre o valor da multa, observa-se que esta foi
aplicada no seu valor mínimo. Para que não pairem dúvidas, quanto à correção do valor
exigido, transcrevo os textos legais que disciplinam essa matéria:
Lei 8.212/91
"Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000221/2008-71

("Nota: Valores atualizados pela Portaria MPAS n° 4.479, de 4.6.98 a partir de
1°.6.98, para, respectivamente R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis mais e dezessete
centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete mais e trinta e
cinco centavos).
( )
Art. 102. Os valores expressos em cruzeiros nesta Lei serão reajustados, a partir de
abril de 1991, à exceção do disposto nos arts. 20, 21, 28, § 50 e 29, nas mesmas
épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da Previdência Social, neste período."
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99
“Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos),
conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292,
e de acordo com os seguintes valores: LRedação dada pelo Decreto n° 4.862 de
21.102003)
- ( )
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
ainda:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social."
6.4. Em relação ao pleito de relevação da falta sob alegação de primariedade, a
impugnante em nenhum momento comprovou ter corrigido a falta, através da
apresentação dos contratos solicitados. Assim, fica afastada a possibilidade de que a
multa seja relevada, uma vez que a empresa deixou de atender a um dos requisitos
estabelecidos pelo § 1° do artigo 291 do RPS (in casu, correção da falta), abaixo
transcrito:
"Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que
não contestada a infração, se o infrator for primário tiver corrigido a falta e não
tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.” (grifos nossos)
6.5. No que tange ao protesto pela juntada de provas e documentos "a posteriori", como
se depreende dos termos da impugnação, não restaram demonstrados elementos que
justifiquem a juntada de documentos em momento posterior, portanto, estão ausentes os
pressupostos de admissibilidade de tal pedido;
6.6. Ademais, a Portaria MPS n.° 520/2004, que regula o contencioso administrativo no
âmbito da Secretaria da Receita Previdenciária, no Art. 90, § 10, bem como, o art. 16 do
Decreto n.° 70.235/72 determinam que a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, salvo nas hipóteses ali previstas como transcrito a seguir, sendo assim, a
presente impugnação será apreciada com os elementos ora apresentados:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000221/2008-71

(...)
Portanto, constitui-se infração sujeita a lançamento de ofício a não apresentação
de contratos de prestação de serviços solicitados pela autoridade fiscal mediante termo de
intimação, cabendo finalmente esclarecer que o valor da multa, lançado no presente Auto de
Infração, encontra-se de acordo com o disposto no inciso IV, do art. 7o, da Portaria MPS no 342,
de 16 de agosto de 2006, vigente à época do lançamento, abaixo reproduzido:
Art. 7o A partir de 1o agosto de 2006:
(...)
VI - o valor da multa indicado no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 11.569,42 (onze
mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos); .
(...)
Oportuno finalmente destacar que a autoridade responsável pela execução do
acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar a Portaria PGFN/RFB no
14 de 04 de dezembro de 2009. Tal ato se reporta à aplicação do princípio da retroatividade
benigna, previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas
às contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação
acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações
promovidas pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. As disposições da referida
Portaria, a seguir parcialmente transcrita, estão em consonância com a jurisprudência sobre o
tema da 2a Turma da CSRF (Acórdão ns. 9202006.632 e 9202006.512).
Portaria Conjunta PGFN / RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009
(...)
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.120 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000221/2008-71

8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
(...)
Dessa forma, deverá ser observado, de ofício, o disposto na acima reproduzida
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009, no sentido de, se for o caso, proceder-se ao
recálculo da multa, de forma a se aplicar a penalidade mais benéfica à Recorrente.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

Mário Hermes Soares Campos

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital